Tribunal: STF
Processo: ARE 1336020
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “SEGURO - Cobrança de indenização - Roubo de carga - Inaplicabilidade dos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, porquanto o transporte de mercadorias de terceiro constitui atividade empresarial da apelante - Ausência de realização do controle necessário, pela segurada, das pessoas que estariam atuando em seu nome - Inobservância de Cláusula de Gerenciamento de Risco que se mostra condição essencial para a existência do contrato de seguro - Indenização indevida - Sentença de improcedência mantida - Recurso não provido”.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXII; e 170, inciso V, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “De nada vale, em primeiro lugar, a apelante invocar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, haja vista transportar mercadorias de terceiro, com objetivo comercial e finalidade de lucro, não se incluindo na abrangência daquele diploma legal (Cláudia Lima Marques, Contratos no Código de Defesa do Consumidor, p. 176, RT, 3ª ed.; Apelação nº 7.044.885-8 - Ribeirão Preto 20ª Câmara; Apelação nº 1.187.367-5, São Bernardo do Campo 18ª Câmara).
    (...)
    É sabido que o prêmio do seguro é calculado com base também nas medidas que o segurado deve cumprir, com o fito justamente de prevenir os prejuízos como os aqui relatados.
    Depois disso, o argumento de que a responsabilidade por eventual descumprimento pertence a terceiro contratado não pode ser imposto à seguradora, já que o serviço foi prestado em nome da segurada e a negativa de cobertura do seguro decorreu, a princípio, de sua deficiência quanto ao controle de seus prestadores”. 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente